Tribunal: TJPA
Processo: 0802722-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802722-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO ROSENDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena acima referida trata-se de suposição do impetrante ante os fatos narrados, no entanto, tal afirmação demanda dilação probatória e exame aprofundado do caso, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para tal finalidade.

2. Em sede de ação mandamental não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, haja vista que se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal.

3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO ROSENDO
, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia/Pa, nos autos do processo nº

0800255-66.2021.8.14.0116.

Consta da impetração, o paciente PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO ROSENDO foi sentenciado por infração, em tese, ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 155, § 1º, do Código Penal.

Aduz que nenhum argumento foi tecido acerca da (in)aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a qual foi desprezada pela autoridade coatora sem qualquer motivação. Desta feita, ausentes fundamentos para tal omissão deliberada, resta configurada verdadeira coação ilegal, a ensejar a impetração do presente habeas corpus.

Ressalta que o paciente não ostentava nenhuma condenação transitada em julgado, sendo primário e de bons antecedentes, como comprova a certidão de antecedentes criminais em anexo. A quantidade de droga é ínfima, meros 16 gramas de maconha. A natureza do entorpecente é de menor potencial ofensivo e não há diversidade de substâncias.

Afirma que
o paciente faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, a qual deve importar em
redução da pena no patamar de 2/3
, por ausência de elementos probatórios que fundamentem fração diversa.

Afirma que ao condenar o paciente pelo delito de tráfico de drogas, na forma do
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sem qualquer fundamentação para o rechaço implícito do §4º do mesmo dispositivo, a autoridade coatora violou frontalmente o dever de fundamentação da decisão, a qual é, portanto, nula, nesse tocante, configurando verdadeira coação ilegal. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sobre a matéria, concedendo a ordem de habeas corpus para aplicar o tráfico privilegiado mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

Dessa maneira, requer,
in verbis
: “Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus em favor do paciente PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO ROSENDO, fazendo cessar o constrangimento ilegal, com a consequente reforma da sentença e da execução penal, nos termos expendidos. No mérito, confirmar a ordem concedida, para pôr fim ao constrangimento ilegal, mantendo-se a reforma da sentença no ponto em que carece de fundamentação. Ao final, dar ciência da decisão ao magistrado da execução penal competente (juízo da Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Redenção, PA), sob cuja jurisdição o paciente encontra-se segregado, para que promova a devida adequação da guia de execução penal, autos nº 2000185- 96.2023.8.14.0045.”

A liminar foi indeferida em 01/03/2024, momento em que solicitei informações a autoridade coatora e após, ao Ministério Público para manifestação.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
em 05/03/2024, através do Ofício n° 04/2024 – Gabinete, que esclareceu:

“(...) Em resposta ao decisum exarado nos autos do Habeas Corpus nº 0802722- 70.2024.8.14.0000, no qual Vossa Excelência solicita ao Juízo as informações acerca da andamento da ação penal movida em desfavor do ora paciente, passo a prestar aquelas que reputo de acentuada relevância.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia, no dia 13 de maio de 2021, em desfavor de Pedro Henrique Nascimento Rosendo [26727748], por meio da qual lhe imputa a prática de tráfico de droga e furto qualificado - art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I e IV do CPB.

Consta da referida peça acusatória que o réu teria subtraído coisa alheia móvel pertencente à vítima MARCIANO ALVES DE LIMA, durante o repouso noturno e com destruição de obstáculo à subtração da coisa (telhado). Ademais, o denunciado tinha em depósito (em sua residência, localizada na Rua 10, s/nº, Setor Bela Vista, neste município), para fins de tráfico, 10 (dez) embalagens do entorpecente vulgarmente conhecido como maconha.

Recebida a denúncia em ID 27112069, no dia 23/05/2021.

Citado o Réu em ID 29905631, informou não ter condições de constituir advogado.

Inexistente Defensoria Pública nesta Comarca de Ourilândia do Norte, restou-lhe nomeado advogado dativo.

Resposta à acusação em ID 41143381.

Realizada audiência de instrução e julgamento [72559735].

Alegações por memoriais pela defesa [74748188], com advogada constituída em ID 74323840.

Proferida sentença condenatória [86118288].

Intimado o Réu da sentença em ID 88872561.

Não apresentado recurso, foi certificado o trânsito em julgado [89939547].

Expedida a guia de recolhimento definitiva em ID 96280723. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO ROSENDO.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o presente
writ
não merece ser conhecido, vez que sucedâneo de recurso próprio,
in casu
, Revisão Criminal.

Com efeito, observa-se que o impetrante tenta enveredar na direção de demonstrar o cabimento da benesse do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, a aplicação da causa de diminuição de pena acima referida trata-se de suposição do impetrante ante os fatos narrados, no entanto, tal afirmação demanda dilação probatória e exame aprofundado do caso, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para tal finalidade.

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.

2. (...).

3. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus.

4. Agravo interno desprovido. (HC 227205 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)

Colaciono ainda entendimento deste
E
. Tribunal de Justiça nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO,
IN CASU
, REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. PRECEDENTES STJ E STF.

1.
Com efeito, não obstante o
habeas corpus
possa ser ajuizado como sucedâneo recursal, fazendo as vezes de recurso cabível, ele nunca pode substituí-lo, vez que o
writ
exige prova pré-constituída não havendo qualquer dilação probatória, tendo, portanto, a possibilidade apenas da matéria provada.

2.
Por fim, constata-se que a pretensão esposada pela impetração resta sobejamente pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, assim como por esta E. Corte de Justiça, donde não se pode conhecer do mandamus, quando cabível recurso próprio, o qual para a análise da matéria aqui arguida seria a Revisão Criminal, face o trânsito e julgado da decisão ora guerreada em desfavor do paciente, salvo, de ofício, em casos incontroversos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica da sentença condenatória acostada aos autos.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800622-45.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1. Em juízo de retratação, mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

2. A ação autônoma de impugnação como o habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem permite o revolvimento da matéria fático probatória, excetuados os casos em que há manifesta ilegalidade.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803865-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/05/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803488-94.2022.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/06/2022).

Como se vê, em sede de ação mandamental não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, haja vista que se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2024